Tribunal: TJES
Processo: 5015402-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; CND/Certidão Negativa de Débito
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015402-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMAR TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. SEGURO GARANTIA APRESENTADO COMO GARANTIA FISCAL. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. PORTARIA PGE/ES N.º 145/2014. NÃO VINCULAÇÃO DO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por UNIMAR TRANSPORTES LTDA contra decisão do juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Serra/ES, que revogou tutela de urgência anteriormente deferida, a qual determinava a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPND) em favor da agravante, em razão de oferecimento de carta de fiança bancária como contracautela em débito de ICMS-DIFAL, ainda pendente de inscrição em dívida ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a apólice de seguro garantia apresentada pela empresa agravada atende aos requisitos legais e é suficiente para garantir os débitos tributários; (ii) se a Portaria PGE/ES n.º 145/2014 pode ser utilizada para obstar o deferimento de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O seguro garantia está previsto como forma de garantia da execução fiscal nos termos do art. 9º, II, e art. 15, I, da Lei nº 6.830/80, sendo equiparado ao depósito em dinheiro ou fiança bancária para garantir a execução.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o seguro garantia como suficiente para a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, desde que atenda aos requisitos legais, ainda que o art. 151, II, do CTN não preveja expressamente essa modalidade de suspensão da exigibilidade do crédito.

4. A Portaria PGE/ES n.º 145/2014, que traça requisitos administrativos para aceitação de seguro garantia, não vincula o Poder Judiciário, uma vez que sua aplicação se limita ao âmbito da Administração Pública. O Judiciário deve observar a legislação federal que regula a matéria, sob pena de restringir indevidamente os direitos do contribuinte.

5. A apólice apresentada pela parte agravada atende aos requisitos legais, garantindo o débito tributário e permitindo, assim, a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, conforme decidido pelo juízo de 1º grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A carta de fiança bancária é equiparada a depósito em dinheiro ou fiança bancária para fins de garantia de débitos tributários, nos termos da Lei nº 6.830/80.

2. A Portaria PGE/ES n.º 145/2014 não vincula o Poder Judiciário e não pode ser utilizada para obstar a aceitação do seguro garantia ou de carta de fiança bancária judicialmente.

3. O oferecimento de carta de fiança bancária permite a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, desde que atenda aos requisitos legais.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, II; Lei nº 6.830/80, arts. 9º, II, e 15, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1381254/PR; TJES, AI nº 5005552-90.2022.8.08.0000; TJES, AI nº 0005188-05.2020.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMAR TRANSPORTES LTDA
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público, Meio Ambiente de Serra/ES que, nos autos da "ação ordinária com pedido de tutela de urgência" ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, revogou a decisão anterior que deferiu a tutela de urgência postulada pelo ora agravante, em que fora determinado que o réu/agravado não apresentasse óbice para expedição de certidão positiva com efeitos de negativa relativa ao débito constituído pelo auto de infração n.º 5.138.388-8.

Em suas razões recursais,
UNIMAR TRANSPORTES LTDA
aduz, em síntese, que:
(i)
"a r. decisão não poderia ser revogada, de ofício, pelo magistrado titular de 1º grau, sem qualquer impugnação e/ou recurso específico da parte contrária";
(ii)
"Há preclusão consumativa de uma questão, quando, no curso do processo, elas já foram expressamente acolhidas ou afastadas por decisão judicial e os recursos cabíveis já foram julgados ou não foram interpostos pela parte interessada";
(iii)
"esgota-se a prestação jurisdicional sobre a questão decidida, sendo vedado ao Juiz, de ofício, reconsiderar ou alterar decisão anterior, salvo em hipóteses específicas previstas nos incisos I e II do art. 505 do CPC-15, que não se encontram no caso ora em julgamento";
(iv)
"Não se olvida a regra de que liminar pode ser revogada a qualquer tempo, porém, somente quando evidenciada alteração substancial das circunstâncias fáticas que ensejaram o deferimento da tutela provisória, o que não fora suscitado pelo AGRAVADO, tampouco se verifica na decisão agravada";
(v)
"a decisão agravada incorre também em error in judicando ao adotar entendimento totalmente inaplicável ao caso, escorando-se em jurisprudência de “garantia de débitos em sede de execução fiscal”, quando a casuística sob julgamento trata de oferecimento antecipado de contracautela com o objetivo, único e exclusivo, de expedição de CPND";
(vi)
"a AGRAVANTE formulou pedido de tutela de urgência para que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora AGRAVADO, se abstenha de recusar a expedição de CPND, em razão da carta de fiança bancária oferecida - antecipadamente ao ajuizamento da execução fiscal - como contracautela do débito de ICMS-DIFAL sub judice, ainda pendente de inscrição em dívida ativa";
(vii)
"O pedido escora-se na jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, bem como no integral atendimento às exigências contidas na Portaria PGE nº 145/2014, que estabelece os critérios e condições para o oferecimento e a aceitação de carta de fiança bancária e de seguro garantia no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo";
(viii)
"os acórdãos do E. STJ citados pela decisão agravada tratam de casuística totalmente diferente, relacionadas a oferecimento de seguro garantia ou de carta de fiança bancária, com prazo de validade determinado, para GARANTIA DE DÉBITO OBJETO DE EXECUÇÃO FISCAL, SEM ACEITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA";
(ix)
"a casuística ora em julgamento é complemente distinta aos julgados citados pela decisão agravada, que tratam essencialmente de oferecimento de seguro garantia ou carta de fiança bancária, com prazo de validade, para garantia de execução fiscal, sem aceitação da Fazenda Pública";
(x)
"a AGRAVANTE não pleiteou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário sub judice, tampouco ofereceu a garantia em sede de execução fiscal", tendo apenas oferecido "como contracautela - a carta de fiança bancária, em pleno atendimento às exigências da Portaria PGE nº 145/2014 e antes da propositura da ação executiva, para fins de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em seu favor";
(xi)
"Qualquer restrição ao CNPJ da AGRAVANTE é imensamente prejudicial às suas atividades, uma vez que essa sociedade empresária necessita manter sua regularidade fiscal para recebimento de recursos decorrentes de contratos públicos e privados, participar de licitações e aquisições privadas e públicas, disputar contratos, adquirir materiais a prazo, além dos reflexos negativos em contratos com o Poder Público".

Diante de tais argumentos, requereu a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, de modo que, a partir da suspensão pretendida, retornem, de forma imediata, os efeitos da decisão anterior dada pelo juízo de origem, que havia concedido da tutela de urgência para que o Ente Público Estadual demandado, ora agravado, expeça imediatamente a CPND em favor da AGRAVANTE, ante o oferecimento da carta de fiança bancária em pleno atendimento às exigências da Portaria PGE nº 145/2014, sob pena de multa diária. Ao final, pugna pela reforma da decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela liminar recursal.

Decisão lançada no Id n. 10139909 deferindo o pedido liminar recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 10275230, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMAR TRANSPORTES LTDA
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público, Meio Ambiente de Serra/ES que, nos autos da "ação ordinária com pedido de tutela de urgência" ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, revogou a decisão anterior que deferiu a tutela de urgência postulada pelo ora agravante, em que fora determinado que o réu/agravado não apresentasse óbice para expedição de certidão positiva com efeitos de negativa relativa ao débito constituído pelo auto de infração n.º 5.138.388-8.

Em suas razões recursais,
UNIMAR TRANSPORTES LTDA
aduz, em síntese, que:
(i)
"a r. decisão não poderia ser revogada, de ofício, pelo magistrado titular de 1º grau, sem qualquer impugnação e/ou recurso específico da parte contrária";
(ii)
"Há preclusão consumativa de uma questão, quando, no curso do processo, elas já foram expressamente acolhidas ou afastadas por decisão judicial e os recursos cabíveis já foram julgados ou não foram interpostos pela parte interessada";
(iii)
"esgota-se a prestação jurisdicional sobre a questão decidida, sendo vedado ao Juiz, de ofício, reconsiderar ou alterar decisão anterior, salvo em hipóteses específicas previstas nos incisos I e II do art. 505 do CPC-15, que não se encontram no caso ora em julgamento";
(iv)
"Não se olvida a regra de que liminar pode ser revogada a qualquer tempo, porém, somente quando evidenciada alteração substancial das circunstâncias fáticas que ensejaram o deferimento da tutela provisória, o que não fora suscitado pelo AGRAVADO, tampouco se verifica na decisão agravada";
(v)
"a decisão agravada incorre também em error in judicando ao adotar entendimento totalmente inaplicável ao caso, escorando-se em jurisprudência de “garantia de débitos em sede de execução fiscal”, quando a casuística sob julgamento trata de oferecimento antecipado de contracautela com o objetivo, único e exclusivo, de expedição de CPND";
(vi)
"a AGRAVANTE formulou pedido de tutela de urgência para que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora AGRAVADO, se abstenha de recusar a expedição de CPND, em razão da carta de fiança bancária oferecida - antecipadamente ao ajuizamento da execução fiscal - como contracautela do débito de ICMS-DIFAL sub judice, ainda pendente de inscrição em dívida ativa";
(vii)
"O pedido escora-se na jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, bem como no integral atendimento às exigências contidas na Portaria PGE nº 145/2014, que estabelece os critérios e condições para o oferecimento e a aceitação de carta de fiança bancária e de seguro garantia no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo";
(viii)
"os acórdãos do E. STJ citados pela decisão agravada tratam de casuística totalmente diferente, relacionadas a oferecimento de seguro garantia ou de carta de fiança bancária, com prazo de validade determinado, para GARANTIA DE DÉBITO OBJETO DE EXECUÇÃO FISCAL, SEM ACEITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA";
(ix)
"a casuística ora em julgamento é complemente distinta aos julgados citados pela decisão agravada, que tratam essencialmente de oferecimento de seguro garantia ou carta de fiança bancária, com prazo de validade, para garantia de execução fiscal, sem aceitação da Fazenda Pública";
(x)
"a AGRAVANTE não pleiteou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário sub judice, tampouco ofereceu a garantia em sede de execução fiscal", tendo apenas oferecido "como contracautela - a carta de fiança bancária, em pleno atendimento às exigências da Portaria PGE nº 145/2014 e antes da propositura da ação executiva, para fins de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em seu favor";
(xi)
"Qualquer restrição ao CNPJ da AGRAVANTE é imensamente prejudicial às suas atividades, uma vez que essa sociedade empresária necessita manter sua regularidade fiscal para recebimento de recursos decorrentes de contratos públicos e privados, participar de licitações e aquisições privadas e públicas, disputar contratos, adquirir materiais a prazo, além dos reflexos negativos em contratos com o Poder Público".

Diante de tais argumentos, requereu a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, de modo que, a partir da suspensão pretendida, retornem, de forma imediata, os efeitos da decisão anterior dada pelo juízo de origem, que havia concedido da tutela de urgência para que o Ente Público Estadual demandado, ora agravado, expeça imediatamente a CPND em favor da AGRAVANTE, ante o oferecimento da carta de fiança bancária em pleno atendimento às exigências da Portaria PGE nº 145/2014, sob pena de multa diária. Ao final, pugna pela reforma da decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela liminar recursal.

Por meio de decisão lançada no ID n. 10139909, deferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo, preservando os efeitos da decisão anterior (ID n. 49460182).

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

De plano, importante registrar que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça afigura-se iterativa no sentido de “o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol.” (STJ-REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019), contudo, admitindo a referida modalidade como suficiente para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com a finalidade de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa

Ressalta-se ainda que o seguro garantia é previsto na Lei nº 6.830/80, em seu artigo 9º, II, conforme se vê:

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

Já o Art. 15, I, do mesmo diploma legal, equipara o seguro garantia a dinheiro quando possibilita a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia:

Art. 15 - Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz:

I - ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia;

Outrossim,
“a circunstância de a Portaria PGE nº 145/2014 traçar uma série de requisitos para a aceitação dessa espécie de garantia só produz efeitos na órbita administrativa, não tendo o condão de vincular a análise empreendida pelo Poder Judiciário à luz do arquétipo normativo vigente, mesmo porque a se admitir o contrário, a Administração contaria com a possibilidade de recrudescer os requisitos de admissibilidade de maneira a praticamente inviabilizar sua admissão no caso concreto, subtraindo, de modo transverso, a eficácia de dispositivos legais vigentes”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 100180018135, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019)

Nessa linha, o oferecimento de seguro-garantia não se presta a impedir a inscrição do nome do devedor no CADIN nem o protesto da CDA, mas apenas tem o condão de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora (art. 9º, II, da Lei n.º 6.830/80), o que possibilita a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, tal qual havia concluído o juízo de 1º grau em decisão anterior, ao deferir a liminar pretendida pela parte ora agravante.

Prevalece neste e. Sodalício o entendimento no sentido de que
“o seguro-garantia tem o condão de garantir o débito exequendo em equiparação ou antecipação à penhora, e a sua aceitação pelo juízo autoriza a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, bem como evita a inclusão do nome da empresa no CADIN”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189001166, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

Portanto, verifico a pertinência na argumentação da empresa ora agravante no sentido de que apenas foi pleitada na origem a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em seu favor, após o oferecimento de carta de fiança bancária como contracautela, observando às exigências da Portaria PGE nº 145/2014, não tendo destinado qualquer pedido pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário
sub judice.

Nessa linha, o oferecimento de carta de fiança ou de seguro-garantia não se presta a impedir a inscrição do nome do devedor no CADIN nem o protesto da CDA, mas apenas tem o condão de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora (art. 9º, II, da Lei n.º 6.830/80), o que possibilita a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, tal qual concluiu o juízo de 1º grau na decisão agravada.

Em mesmo sentido, destaco:

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO GARANTIA – SUBSTITUIÇÃO – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de Execução Fiscal de crédito não tributário, eis que oriundo de Auto de Infração expedido pelo Procon Municipal, totalizando R$ 73.940,28 (setenta e três mil, novecentos e quarenta reais e vinte e oito centavos).
2. A substituição da penhora por seguro-garantia, desde que atendidos os requisitos legais, atende ao princípio da menor onerosidade ao banco agravante, em especial porque poderá se convertida em dinheiro ao final da execução ajuizada, caso seja necessário.
Precedentes. 3. É cediço que a Lei nº 13.043/2014, que alterou a redação do inciso II do art. 9º da Lei de Execução Fiscais (Lei n. 6.830/1980), passou a prever, expressamente, o oferecimento de caução na modalidade seguro-garantia, para fins de garantia da execução fiscal. O mesmo diploma também foi alterado no §3º do art. 9º, de modo que que passou a equiparar os efeitos do seguro-garantia ao depósito em dinheiro ou à fiança bancária.
Não fosse o bastante, o parágrafo único do art. 848 do CPC/15 autorizou a substituição da penhora pela apresentação de seguro-garantia judicial, desde que em valor idêntico ao débito constante na inicial, acrescido de 30% (trinta por cento).
4. A petição inicial da execução fiscal ajuizada pelo Município agravado indica crédito em valor histórico de R$ 73.940,28 (setenta e três mil, novecentos e quarenta reais e vinte e oito centavos), enquanto a Apólice de Seguro-Garantia (ID 2822975) traz a importância segurada de R$ 152,704,42 (cento e cinquenta e dois mil, setecentos e quatro reais e quarenta e dois centavos), em valor que se mostra suficiente a garantir o juízo da execução, acrescida de 30% (trinta por cento) do valor do crédito executado. 5. Recurso provido. (TJ-ES, Agravo de Instrumento n. 5005552-90.2022.8.08.0000,
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Data do Julgamento: 31/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA. FUTURA

EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. SEGURO GARANTIA. EFICÁCIA.
1. - Nos termos do art. 15, inciso I, da Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980 (Lei de execuções fiscais), com a redação dada pelo art. 73, da Lei n. 13.043, de 13 de novembro de 2014, em qualquer fase do processo de execução fiscal será deferida pelo juiz ao executado a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia. Logo, não há óbice ao oferecimento de seguro garantia, em ação de antecipação de garantia, para efeito de obtenção de certidão positiva de débito com efeito de negativa.
2. - Hipótese em que a apólice de seguro garantia apresentada pela agravada atende os requisitos estabelecidos na Portaria PGE 145/2014 porque está vinculada ao auto de infração n. 5.019.847-7, tem prazo de validade até 06-01-2025, possui valor consideravelmente superior ao montante cobrado pelo agravante e cláusulas de atualização monetária da importância segurada pelos mesmos índices aplicáveis ao débito e de renovação automática. 3. - Recurso desprovido. (TJ-ES - AI: 00051880520208080024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/10/2021,
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Publicação: 29/10/2021)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMAR TRANSPORTES LTDA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter os termos da decisão proferida no Id n. 49460182 dos autos de origem, que havia concedido da tutela de urgência para que o Ente Público Estadual demandado, ora agravado, expeça imediatamente a CPND em favor da AGRAVANTE, ante o oferecimento da carta de fiança bancária em pleno atendimento às exigências da Portaria PGE nº 145/2014, sob pena de multa diária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar